Tribunal: CARF
Processo: 10120.015241/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.015241/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.786 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
EDMAR CARLOS DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INEFICÁCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF no 33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 20 de outubro de
2008, ano-calendário 2005, exercício 2006, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 888,84
acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 3.726,50.
Devidamente notificado, o Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese que solicita a retificação do valor líquido do aluguel referente ao seu apartamento em
Brasília, tendo em vista que a fiscalização utilizou o valor de maneira equivocada para o cálculo
do imposto devido, sendo o correto R$ 3.276,50 ao invés de R$ 3.726,50.
O Recorrente instrui a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) extrato
de aluguel (fls. 05 e 06); (ii) declaração de ajuste anual (fls. 15 a 18); (iii) demonstrativo de
pagamento (fls. 30); e (iv) documentos de identificação (fls. 49).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.015241/2008-14
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.015241/2008-14

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
no 03-38.625 – 3a Turma da DRJ/BSB, considerando procedente a impugnação para excluir da
base de cálculo o montante de R$ 450,00, uma vez que o contribuinte induziu a Fiscalização a
erro quando solicitou a redução do valor lançado.
Irresignado com o v. acordão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que solicitou em
03/06/2009 que fosse descontado dos rendimentos tributáveis da declaração de rendimentos o
valor relativo ao abono pecuniário de férias de R$ 1.836,64, para fins de apuração do imposto
devido no processo de número 10120.015241/2008-14. Ocorre que o v. acórdão a quo não foi
considerado para apuração dos valores devidos, portanto solicita que sejam apreciados os
devidos descontos na apuração dos valores devidos no referido processo.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 59/60 (AR
14/09/2010, RV 29/09/2010).
Requer o contribuinte que seja abatido dos rendimentos tributáveis, o valor
recebido à título de abono pecuniário, incluso em declaração retificadora do referido ano
calendário 2005, exercício 2006 (fls. 32/36).
A retificação requerida pelo contribuinte não é possível, haja vista que efetuada a
destempo. Note-se que o contribuinte não juntou comprovante de entrega da declaração
retificadora, motivo pelo qual não é possível aferir se a retificação foi efetuada antes ou depois
do lançamento tributário, todavia, considerando que o pedido de retificação somente foi efetuado
em sede de recurso voluntário, não há que se falar na possibilidade de acolhida do pedido neste
momento processual.
Este é o entendimento consolidado por este Conselho, observe-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2000 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte devem ser integramente informados em sua Declaração de Ajuste Anual,
cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício. Quanto à exclusão de sua esposa como dependente, cabe esclarecer ao
contribuinte que a retificação da Declaração de Ajuste após o lançamento consiste em
procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, §
1o, do Código Tributário Nacional - CTN, não podendo ser acatada por este Colegiado.
É nesse sentido também a Súmula CARF no 33, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Pelo exposto, voto por
conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. (Processo no
13804.002399/2002-20 Recurso Voluntário Acórdão no 2002-004.270 – 2a Seção de
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.015241/2008-14

Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 18 de março de 2020 Recorrente
MARCO ANTONIO MAIA Interessado FAZENDA NACIONAL).

Outrossim, apesar da comprovação por meio de recibo de pagamento do
recebimento de abono pecuniário no ano calendário, não foi anexado pelo contribuinte informe
de rendimentos para demonstrar a correta segregação do valor total dos rendimentos tributáveis
já descontado o abono pecuniário recebidos da fonte pagadora. Neste sentido:
Ementa(s) - Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício:2006
AJUDA DE CUSTO. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. FÉRIAS VENCIDAS E
NÃO GOZADAS. ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Os rendimentos decorrentes de ajuda de custo, abono pecuniário de férias e férias
vencidas e não gozadas são isentos de IRPF, haja vista seu caráter indenizatório.
Todavia, deve o contribuinte comprovar o efetivo recebimento de tais parcelas a fim de
pleitear o benefício. (Número do Processo 10735.100002/2008-22 - Tipo do Recurso
RECURSO VOLUNTÁRIO - Data da Sessão 09/04/2019 No Acórdão 2202-005.069 -
Relator(a) LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA).
Ementa(s)- Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2003 a 28/02/2005 EXISTÊNCIA NO LANÇAMENTO. PAGAMENTOS DE
VESTUÁRIO E ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. PROVA. AUSÊNCIA. A busca
da verdade real não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar as provas da existência no lançamento de pagamentos de vestuários e abono
pecuniário de férias, de acordo com o sistema de distribuição da carga probatória
adotado. (Número do Processo 14489.000242/2008-38 - Tipo do Recurso
RECURSO VOLUNTARIO - Data da Sessão 04/04/2017 - Relator(a) DANIEL MELO
MENDES BEZERRA - No Acórdão 2201-003.556).

Ademais, em que pese o contribuinte ter segregado o valor do abono pecuniário
no campo reservado às verbas não tributáveis na declaração retificadora, informou, na mesma
declaração retificadora, ter recebido rendimentos tributáveis de pessoa física no valor de R$
3.276,50 (fls.36), valor que supera o abatimento pretendido. Portanto, sob qualquer ângulo que
se análise, não há que se falar em redução do imposto devido.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.015241/2008-14

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital